Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705196-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L.N.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: A.N.D.S. IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por L.N.D.S., representada por A.N.D.S., contra alegada omissão ilegal do Secretário de Educação do Distrito Federal pela não efetivação de providências que possibilitam matricular a autora, ora impetrante, em instituição de ensino pública próxima a sua residência. A impetrante requer, inicialmente, seja-lhe concedida a gratuidade de justiça. Argumenta não ter condições de custear as mínimas despesas decorrentes do processo. No mérito, informa que o seu genitor, antes residente em Ilhabela-SP, mudou-se, por razões profissionais, para o Distrito Federal, em janeiro deste ano. Diz estar residindo, atualmente, no Riacho Fundo I. Afirma ter procurado a escola pública mais próxima de sua residência, o Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I, para se matricular no 6o ano. Noticiou ter sido informada não haver vaga naquela instituição de ensino. Aduz ter buscado auxílio do Conselho Tutelar da cidade de Riacho Fundo I, que disse estar tomando providências. Informa não ter obtido resposta desse órgão. Verbera o descaso do Estado em garantir sua matrícula em escola próxima a sua residência. Aponta a ineficiência estatal como causa determinante de sua ausência à escola. Tece considerações sobre o dever estatal de garantir educação. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece de necessária demonstração para deferimento de tutela liminar. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante da relevância dos fundamentos da demanda, bem como do receio da consumação de prejuízos irreparáveis à esfera da educação da filha da Impetrante, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: 1) DIGNE-SE CONCEDER LIMINAR DA SEGURANÇA PLEITEADA, SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA a fim de ordenar à Impetrada que seja efetivada a matrícula de Luana Nazário de Souza, filha do Impetrante, no Centro Educacional 02 do Riacho Fundo 1 para o ano letivo de 2025, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, a ser arbitrada por Vossa Excelência, de modo que a Secretaria de Educação do DF cumpra a ordem; 2) Concedida a liminar, requer que a autoridade Impetrada, Secretário de Educação do Distrito Federal, seja notificado, para cumpri-la integralmente e para prestar as informações que entender pertinentes, devendo, ao final, ser concedida a segurança pleiteada em caráter definitivo. 3) A cientificação do Ministério Público, para dar seu Parecer; 4) Requer que seja deferia a gratuidade de justiça, por ser o Impetrante carente de recursos, tal como declarou, nos termos da Lei 1.060/50, tudo de modo a deixar induvidoso que não dispõe de recursos para adquirir o medicamento e também a custear despesas de custas processuais. 5) Requer, seja condenada a Impetrada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em percentual que, por Vossa Excelência forem arbitrados. Requer, por derradeiro, que uma vez processado, seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, declarando-se a inconstitucionalidade da recusa do atendimento a Impetrante, tornando-se, assim, definitivos os efeitos da liminar anteriormente outorgada. Atribui à causa o valor de R$ 1000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. No caso concreto, verifico que a impetrante é menor impúbere, com 11 anos de idade, conforme documento de identificação acostado a estes autos (Id 68746325). Postula neste writ representada por seu genitor A.N.D.S. e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, porque declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais (Id 68746319, p. 2). Pois bem. A jurisprudência maciça da e. 1a Turma Cível é no sentido de que, em sendo a parte menor, a análise do pedido de justiça gratuita deve levar em conta não as condições financeiras dos genitores, mas sim da criança ou adolescente, sobre quem recai a presunção de hipossuficiência econômico-financeira em razão da tenra idade e das limitações fáticas e jurídicas que tem para promover seu próprio sustento. Nesse diapasão, colaciono julgados representativos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORA. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADA PELOS GENITORES. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ELISÃO COM BASE NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO E DO BENEFÍCIO AOS REPRESENTANTES. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO IMPOSITIVA. AGRAVO PROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, em tendo sido postulada a salvaguarda processual pertinente à gratuidade judiciária por menor impúbere que ocupa a angularidade ativa da ação, reveste-se a afirmação de especial intangibilidade, não podendo ser desconsiderada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumir a posição ativa da ação, titulariza o filho direito subjetivo próprio, conquanto representado pelo genitor que detém o poder familiar, cabendo à parte contrária, portanto, infirmar a postulação mediante a comprovação de que o infante tem renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100). 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menor impúbere sob a representação dos genitores, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça, prevenindo-se, ademais, que o direito subjetivo de ação reservado ao infante seja tangenciado como inerente aos pais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1927204, 0717642-36.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) (grifos nossos) Direito Civil. Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Menor impúbere. Hipossuficiência financeira presumida. Cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e provido. I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II – Questão em discussão A questão jurídica a ser enfrentada consiste em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. III – Razões de decidir O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Outrossim, o art. 98 do CPC/2015 prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Em se tratando de menor impúbere, revela-se incólume a presunção de legitimidade da afirmação de pobreza jurídica (CPC/2015, art. 99, §3o), a qual não pode ser infirmada em razão de eventual capacidade financeira de seus genitores, mormente quando demanda em nome próprio. IV – Dispositivo Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 99, §2o e §3o; CF/1988, Art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055363 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA, j. 13/06/2023; STJ, REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023TJDFT, Acórdão 1293968, 07369612920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, j. 21/10/2020. (Acórdão 1932960, 0729086-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) (grifos nossos) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. RECEBIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIDA. BENEFÍCIO. CONCEDIDO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Correto o pedido de gratuidade de justiça efetuado no recurso de apelação da requerente, uma vez que expressamente prevista a possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça sem a necessidade do preparo, nos termos do artigo 99 CPC. Preliminar de falta de condição objetiva de admissibilidade rejeitada. 2. Nos termos do artigo 435 CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 2.1. In casu, tendo em vista que se trata de certidão de nascimento recente, se encaixando na hipótese legal, recebo o documento juntado. 3. Sendo a menor impúbere a requerida da ação, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de sua representante legal. Assim, presumida a hipossuficiência da menor, necessária a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida. 4. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. 6. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades de ambos os genitores e nas necessidades da alimentanda, revelando-se proporcional e razoável a prestação alimentícia fixada na sentença. 7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 8. Preliminar de documento juntado em contrarrazões acolhida. Recursos conhecidos. No mérito, apelo da requerida parcialmente provido. Apelo do requerente não provido. Sentença parcialmente reformada (Acórdão 1340146, 07151592420208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No sentido acima exposto, também é o entendimento desta c. 1a Câmara Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. NULIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APLICADA A CAUSA MADURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.De acordo com a norma processual vigente, nas causas que envolverem interesses de menores haverá necessariamente a intervenção do Ministério Público. 2.As nulidades processuais serão declaradas quando desrespeitado o procedimento ou forma. Mas essa declaração não ocorrerá de forma peremptória, ou seja, sempre que detectado algum vício, mas ao contrário, tendo em vista que o processo é apenas o meio de realização do direito material e somente com a decisão de mérito será possível restabelecer a paz social, qualquer anulação deverá pressupor a demonstração de prejuízo (pás nullité sans grief). Enfim, o eventual desrespeito da forma não enseja na aplicação da sanção máxima se o ato, embora vicioso, atingir sua finalidade - princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 277). 3.No caso, é preciso reconhecer o efetivo prejuízo sofrido pelo incapaz, porque foi manifesto, pois extrai-se dos autos eletrônicos que a parte interessada deixou de ser intimado para comprovar sua incapacidade econômica, na esteira do §2o do art. 99 do CPC; mas pior, ignorou-se sua própria condição de pessoa incapaz, menor impúbere, contando apenas com 03 anos e 07 meses, portador de Síndrome de Down, logo havia presunção absoluta de sua hipossuficiência econômica. 4.Embora não se possa afirmar de modo absoluto, a falta de intimação e participação do Ministério Público impediu o de alertar o julgador do seu afastamento da lei dos ritos, no que toca à necessidade de permitir a prova da incapacidade econômica antes de indeferir a gratuidade de justiça, como também o fato do suplicante ser menor impúbere, possuir personalidade jurídica própria, que não se confundia com a dos seus genitores, logo a presunção em seu favor era absoluta. Ante o exposto, merece provimento os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para rescindir o acórdão que julgou o agravo interno. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 5.Em se tratando de menor impúbere, sua presunção de hipossuficiência econômica é absoluta, não havendo nada para negar-lhe o benefício do art. 98 do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1683982, 07070084920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vinha eu sustentando posição diversa, no sentido de não admitir o deferimento da gratuidade da justiça baseado exclusivamente na declaração de hipossuficiência econômica e na condição abstrata de criança ou adolescente ostentada pela parte. De fato, sigo entendendo que a concessão da benesse depende do sopesamento dos elementos de informação acostados aos autos, a partir dos quais, concretamente, será possível extrair a alegada escassez de recursos financeiros para arcar com as módicas custas judiciais exigidas no Distrito Federal. Entrementes, em respeito ao princípio da colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta c. 1a Câmara Cível e da e. 1a Turma Cível, com o que reconheço a presunção de hipossuficiência da impetrante, menor impúbere, para arcar com as custas processuais. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pela impetrante. 2. Do pedido liminar Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao Distrito Federal disponibilizar vaga no Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I/DF, localizado na Quadra 07 Área Especial, 12, Riacho Fundo I, instituição de ensino pública que alega ser próxima à sua residência. Pois bem. A despeito das razões apresentadas no presente mandamus, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (Art. 208, I, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social. Assim, em âmbito nacional, o direito da criança à educação para seu pleno desenvolvimento está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 4o, I, e 5o, ambos da Lei n. 9.394/96) e no Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE) do Ministério da Educação, como primeira meta estruturante para garantia do direito à educação básica com qualidade (Meta 1). Vale registrar, nesse ponto, a constitucionalização do Plano Nacional de Educação com entrada em vigor da Emenda Constitucional 59/2009, que deu nova redação ao caput do art. 214 da Carta Magna: Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Na esfera distrital, o direito educacional das crianças e dos adolescentes constitucionalmente assegurado encontra guarida na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 221, § 1o), que garante a educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. A universalização do acesso à educação básica está, portanto, constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de prestação. É dever do Estado prestar serviços educacionais. É direito da impetrante, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos, o que faz deduzindo pretensão de obter do Estado o fornecimento da educação básica. No caso vertente, entretanto, os expedientes juntados no writ não evidenciam, ao menos em juízo perfunctório de cognição, ter havido a alegada omissão estatal. Assim o afirmo porque a impetrante limitou-se a trazer os autos o documento de Id 68746323, o qual demonstra a formalização do pedido de transferência da estudante de escola pública de Ilhabela-SP por motivo de mudança para outro estado. Note-se sequer existir notícia nos autos de que tenha o representante legal da autora postulado o remanejamento escolar de sua filha com apresentação de todos os documentos necessários. Faltam também informações quanto a eventual recusa por falta de vagas na escola pretendida; quanto a haver lista de espera em que esteja inserida a autora; quanto a qualquer procedimento que tenha sido adotado para viabilizar a pretendida transferência antes da impetração do presente mandamus. Evidente que não esclarece qualquer dúvida as simples e genéricas alegações postas na peça vestibular de que não conseguiu efetivar a matrícula, após tentativa no Centro Educacional 02 do Riacho Fundo; de que não obteve êxito junto ao Conselho Tutelar do Riacho Fundo I, presumindo a negativa tácita. Ressai imperioso consignar que a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para a demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, demonstrado pela impetrante, por prova pré-constituída, não mais que a formalização do seu pedido de transferência de escola pública de Ilhabela-SP, de forma que considero prematuro e desarrazoado o reconhecimento de suposta omissão do Distrito Federal, para a realização imediata da providência prescrita. Anoto, por derradeiro, ser primordial, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, a diligência das partes para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos de convicção que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No caso, não cuidou a impetrante de instruir a ação mandamental com prova pré-constituída afirmativa da alegada omissão estatal em não providenciar a sua matrícula em instituição de ensino pública próxima à sua residência, com o que evidenciada não está, de pronto, a situação de alegada negativa do Estado no fornecimento de direito prestacional à educação. Nesse sentido, necessário se faz privilegiar a presunção de regularidade e legitimidade que ressai dos atos praticados pela Administração Pública. Verdadeiramente, a prova documental trazida à ação mandamental não é reveladora da alegada ofensa a direito líquido e certo de que se afirma titular a impetrante, com o que evidenciados não estão os requisitos atinentes ao fumus boni iuris da autora e ao periculum in mora, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) Destarte, incabível na hipótese a concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciados, de plano, seus requisitos autorizadores. À vista do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à impetrante e INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos dos arts. 12 da Lei 12.016/09 e 178, II do CPC. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora